Tribunal: STF
Processo: RE 97852
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
- Imposto de Importação. Fixação, por decreto-lei, dos limites de alteração das alíquotas e base de calculo.
Em nosso sistema constitucional, observados os requisitos estabelecidos pelo art-55 da Constituição, decreto-lei pode criar ou majorar tributo. 
Recurso extraordinário não conhecido.